Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600634-85.2024.6.16.0119
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44578212 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123741900000043518625
Número do documento: 25063014123741900000043518625
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 10:47:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.525
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600634-85.2024.6.16.0119 – Curiúva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: CHRISTIANO GIUNTA BORGES
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGANTE: GEFERSON BOSCHETTI
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADO: UNIDOS SOMOS MAIS FORTES [UNIÃO/SOLIDARIEDADE/Federação BRASIL
DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/PP] - CURIÚVA - PR
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto em face do
acórdão que deu parcial provimento ao recurso eleitoral para anular
parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral de
Curiúva e determinar o regular processamento da ação de
investigação judicial eleitoral, mantendo-se a extinção do feito, sem
resolução de mérito, em relação ao fato 1 descrito na petição inicial.
1.2 Os embargantes apontam que a decisão teria incorrido em omissão ao, em
tese, não analisar o aspecto da insuficiência de indícios mínimos para todos os
fatos narrados. Afirmaram também que haveria contradição interna, pois o
acórdão teria adotado critérios diversos e incoerentes para fatos que deveriam
ter igual tratamento.
1.3 Manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral e dos embargados pela

Num. 44578212 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123741900000043518625
Número do documento: 25063014123741900000043518625
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 10:47:57
rejeição do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se o acórdão embargado incorreu
em omissão ao não enfrentar a alegada ausência de justa causa quanto a todos
os fatos da inicial; ii) saber se há contradição interna no acórdão ao aplicar
raciocínios jurídicos distintos para os fatos descritos na petição inicial da
AIJE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Os embargos de declaração, nos termos do art. 275 do Código Eleitoral e
do art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para suprir obscuridade,
contradição, omissão ou corrigir erro material.
3.2 Não se verifica omissão, pois o acórdão fundamentou-se na possível
ilicitude das condutas narradas, as quais deverão ser investigadas
durante a instrução processual, não havendo qualquer omissão a ser
sanada.
3.3 Não se verifica contradição interna, pois o fato da distribuição de bebidas
foi extinto por coisa julgada, ao passo que os demais fatos, por não terem sido
apreciados em outro feito, demandam o prosseguimento da ação de
investigação judicial eleitoral.
3.4 A insurgência dos embargantes não diz respeito a quaisquer vícios
passíveis de oposição de embargos de declaração, mas ao
descontentamento com a solução dada ao caso, pretendendo, na
verdade, a rediscussão do mérito, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração, espécie de recurso de
fundamentação vinculada, apenas se prestam a corrigir ou complementar a
decisão, se presente algum dos defeitos elencados na lei processual, de modo
que vedado o reexame da causa por esta estreita via”.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 369, 489,
§1º, 1.022 e 1.025; Código Eleitoral, art. 275.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp

Num. 44578212 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123741900000043518625
Número do documento: 25063014123741900000043518625
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 10:47:57
595.230/SP.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Christiano Giunta Borges e
outro em face do acórdão n. 66.684 que deu parcial provimento ao recurso eleitoral para
anular parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral de Curiúva e
determinar o regular processamento da ação de investigação judicial eleitoral, mantendo-
se a extinção do feito, sem resolução de mérito, em relação ao fato 1 descrito na petição
inicial.
Em suas razões recursais (ID 44478661), os embargantes alegaram, em síntese, que a) o
acórdão embargado incorreu em relevante omissão, ao deixar de apreciar a ausência de
justa causa para o prosseguimento da ação de investigação judicial eleitoral – AIJE em
relação a todos os fatos descritos na inicial; b) consta no voto vencido claros elementos
demonstrando que não se evidenciaram indícios mínimos de abuso de poder ou da
captação ilícita de sufrágio para justificar a instrução processual; c) o voto vencido
ressaltou que os elementos constantes na petição inicial, tais como fotos e vídeos de
aterro, imagens de caminhão, registros de fachada da Câmara, não guardam nexo direto
com a prática de ilícitos eleitorais, tampouco comprovam a participação consciente e
deliberada dos investigados; d) ao não enfrentar esse aspecto central da insuficiência de
indícios mínimos para todos os fatos narrados, o acórdão embargado incorreu em
omissão grave, violando o princípio da fundamentação das decisões judiciais; e) é
imprescindível a integração do julgado, para que seja reconhecida a ausência de justa
causa não apenas quanto ao fato da distribuição de bebidas, já extinto pela coisa julgada,
mas também em relação a todos os demais eventos descritos na inicial, impondo-se a
extinção total da AIJE; f) o acórdão também padece de contradição interna, pois adota
critérios diversos e incoerentes para fatos que, sob a mesma ótica jurídica, deveriam
receber igual tratamento; g) se a ausência de provas robustas ou de indícios mínimos
impediu a continuidade da ação no tocante ao fato da distribuição de bebidas, o mesmo
raciocínio deveria ter sido aplicado aos demais episódios narrados, sob pena de
tratamento desigual e incongruente. Requereram, ao final, o conhecimento e o provimento
dos embargos de declaração, com atribuição de efeito modificativo.
Os embargados (ID 44512748) pleitearam a rejeição do recurso, eis que os embargantes
pretendem rediscutir o mérito do acórdão.

Num. 44578212 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123741900000043518625
Número do documento: 25063014123741900000043518625
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 10:47:57
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44533472) manifestou-se pelo conhecimento e pela
rejeição dos embargos de declaração, por entender que o presente recurso não se presta
à rediscussão de mérito como pretendem os embargantes.
É o relatório.
VOTO
a) Da admissibilidade do recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da pretensão recursal
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Como se vê, os embargos de declaração, espécie de recurso de fundamentação
vinculada, apenas se prestam a corrigir ou complementar a decisão, se presente algum
dos defeitos elencados na lei processual.
Os embargantes apontam que a decisão teria incorrido em omissão ao, em tese, não
analisar o aspecto da insuficiência de indícios mínimos para todos os fatos narrados.
Por decisão omissa, o artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe
que:
Art. 1.022
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

Num. 44578212 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123741900000043518625
Número do documento: 25063014123741900000043518625
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 10:47:57
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
Arruda Alvim
[1] explica que:
[...] há omissão quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer
questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas
suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício [...]
O Superior Tribunal de Justiça
[2] também orienta que:
[...]
Não
há
falar em
omissão quando
a
decisão
está
clara
e
suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame [...]
No caso em análise, inobstante o esforço argumentativo da parte embargante, não se
verifica no acórdão a omissão ventilada nas razões recursais a ser sanada por meio deste
recurso.
A respeito da existência de indícios mínimos para prosseguimento da ação de
investigação judicial eleitoral em relação aos fatos investigados, constou no acórdão:
[...] Na petição inicial (ID 44146638), a recorrente relata que os recorridos teriam
praticado as seguintes ilicitudes:
utilização de instalações, equipamentos e meios de transmissão do Poder Legislativo
Municipal (do qual o Presidente é o candidato a Vice-Prefeito incluído no polo passivo),
para a organização, digitalização, transmissão e protocolo dos pedidos de registro de
candidatura dos Investigados;
utilização de equipamentos e meios do Poder Executivo Municipal, para distribuição de
“favores” aos munícipes, com o intuito de obter-lhes o voto, como aterro em áreas
particulares;
utilização de bens pertencentes a empresa contratada da Prefeitura Municipal, para
proveito particular e político, como utilização de caminhão para ‘transporte de mudança’
em benefício de particular; utilização de veículo de som para divulgação de candidatura.
Como se vê, a petição inicial detalha condutas que podem configurar captação ilícita de
sufrágio, abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação,
descrevendo a participação dos investigados e apresentando documentos, vídeos e
declarações de terceiros. Além disso, a recorrente pleiteou a produção de provas
adicionais, incluindo a quebra de sigilo de dados, a oitiva de testemunhas e a obtenção
de documentos que podem reforçar os elementos apresentados.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 369, assegura às partes o direito de empregar
todos os meios legais e moralmente legítimos para comprovar os fatos alegados e
influenciar a convicção do juízo. Observe-se:
“As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente
legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em
que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”

Num. 44578212 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123741900000043518625
Número do documento: 25063014123741900000043518625
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 10:47:57
Como dito, o objetivo da Ação de Investigação Judicial é investigar e combater práticas
ilegais que possam comprometer a legitimidade de um processo eleitoral. Diante deste
cenário, entendo que a descrição dos fatos, os elementos juntados à inicial e o
requerimento de produção probatória são suficientes para o recebimento da petição
inicial, podendo a recorrente, no curso da instrução processual, comprovar as alegadas
ilicitudes.
O indeferimento da petição inicial, sem que seja oportunizada a produção probatória,
compromete a apuração de práticas potencialmente prejudiciais ao processo eleitoral, em
contrariedade à finalidade da AIJE, que é justamente assegurar a paridade de armas
entre candidatos, evitando a distorção do processo eleitoral em favor de quem detém o
poder político.
Cumpre mencionar que a própria natureza do abuso de poder frequentemente envolve
fatos de difícil descrição e demonstração imediata, razão pela qual é imperativo que o
Poder Judiciário oportunize ao autor a produção probatória, a fim de garantir a completa
elucidação dos fatos sob análise. [...]
Como se pode notar, o acórdão fundamentou-se na possível ilicitude das condutas
narradas, as quais deverão der devidamente investigadas durante a instrução processual,
não havendo qualquer omissão a ser sanada.
Os embargantes afirmaram também que haveria contradição interna, pois o acórdão teria
adotado critérios diversos e incoerentes para fatos que deveriam ter igual tratamento.
No que se refere à contradição, a doutrina
[3] entende que se caracteriza por proposições
dissonantes no acórdão:
[...] A decisão contraditória ocorre quando há, na decisão, elementos racionalmente
inconciliáveis. A contradição, desta forma, confundese com a incoerência interna da
decisão. Da mesma forma que a obscuridade, a contradição interna pode estar no
relatório, na fundamentação, na parte decisória propriamente dita, ou, ainda, na relação
entre estes elementos. Há também contradição interna quando o conteúdo do acórdão e
sua respectiva ementa são incoerentes entre si. Ainda, fala-se em contradição entre o
teor dos votos proferidos e o teor do acórdão. Por outro lado, a contradição que
porventura exista entre a decisão e os elementos do processo não enseja a interposição
de embargos de declaração [...].
Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça
[4]:
[...] a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado
embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da
própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio
desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir
contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para
sanar eventual error in judicando’ [...]
A contradição passível de correção por meio dos embargos de declaração é aquela que
indica a existência de fundamentos antagônicos no acórdão, entre a fundamentação e o
dispositivo, ou entre fragmentos da própria decisão.
Todavia, o reconhecimento da coisa julgada em relação à distribuição de bebidas ocorreu

Num. 44578212 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123741900000043518625
Número do documento: 25063014123741900000043518625
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 10:47:57
porque tal fato já foi objeto de outros autos, diferente das demais condutas para as quais
determinou-se o prosseguimento da ação de investigação judicial eleitoral. Observem-se
os trechos do acórdão embargado:
Os recorridos Christiano Giunta Borges e Geferson Boschetti também alegaram a
existência de coisa julgada em relação à suposta distribuição gratuita de bebidas, em
comício realizado no dia 12/09/2024, eis tal fato já foi objeto dos autos n. 0600448-
62.2024.6.16.0119, em que proferida sentença de improcedência.
[...]
No caso concreto, os autos n. 0600448-62.2024.6.16.0119 já abordaram a alegação de
distribuição gratuita de bebidas em comício realizado no dia 12/09/2024, culminando em
sentença de improcedência, com trânsito em julgado ocorrido em 22/11/2024.
A reiteração da mesma controvérsia processual encontra óbice nos §1º e §2º do artigo
337 do CPC, que determinam que há coisa julgada quando se repete ação já decidida
por decisão transitada em julgado.
Cumpre enfatizar que a recorrente expressamente reconhece em suas razões recursais
que este fato já foi objeto de outra demanda, reforçando a aplicabilidade do instituto da
coisa julgada.
Logo, à luz do princípio da segurança jurídica e da estabilização das relações
processuais, impõe-se, em relação a este fato, o reconhecimento da coisa julgada,
devendo ser mantida a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485, inciso V, do CPC, ainda que por outro fundamento.
A insurgência dos embargantes, portanto, não diz respeito propriamente a quaisquer
vícios passíveis de oposição de embargos de declaração, mas ao descontentamento com
a solução dada ao caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do
inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração.
De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos que os
embargantes suscitaram com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do
Código de Processo Civil.
Há que se concluir, assim, pela inexistência de contradição ou omissão no acórdão
embargado, devendo os presentes embargos serem rejeitados.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de embargos de
declaração.

Num. 44578212 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123741900000043518625
Número do documento: 25063014123741900000043518625
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 10:47:57
DES ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator
[1] ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo, Processo de
Conhecimento, Recursos, Precedentes. 18ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1.350.
[2] AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
26/6/2023, DJe de 28/6/2023.
[3] WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Art. 1.022. IN: TUCI, José Rogério Cruz e (coord.) et. all. Código de
Processo Civil: Anotado. São Paulo: AASP, 2015. p. 1.596.
[4] EDcl no AgInt no REsp 1.597.299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, J.
23/05/2017, DJe 16/06/2017.
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600634-85.2024.6.16.0119 - Curiúva - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTES: CHRISTIANO GIUNTA
BORGES, GEFERSON BOSCHETTI - Advogado do(s) EMBARGANTES: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A
-
EMBARGADO:
UNIDOS
SOMOS
MAIS
FORTES
[UNIÃO/SOLIDARIEDADE/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO
B/PV)/PP] - CURIÚVA - PR - Advogado do(a) EMBARGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA
- RJ110044-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025

Num. 44578212 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123741900000043518625
Número do documento: 25063014123741900000043518625
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 10:47:57